Tribunal: TJSP
Processo: 1000663-42.2013.8.26.0691
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou dúvida no acórdão embargado – Pretensão à rediscussão de matéria já apreciada pelo julgamento proferido.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000663-42.2013.8.26.0691/50000, da Comarca de Buri, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado ADEMAR DE
MELO RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000663-42.2013.8.26.0691/50000 -Voto no 19.279 (anw).
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1000663-42.2013.8.26.0691/50000.
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
EMBARGADO: ADEMAR DE MELO RODRIGUES.
VOTO: 19.279
ACÓRDÃO
Embargos de declaração Inexistência de contradição, omissão,
obscuridade ou dúvida no acórdão embargado Pretensão à
rediscussão de matéria já apreciada pelo julgamento proferido.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Foram deduzidos os presentes embargos de declaração (fls. 1/4 -
apenso), argumentando-se que o v. acórdão é omisso, pois o STJ, ao analisar o Tema no
905, teria definido que o índice aplicável seria o INPC.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo do embargante, a pretensão não é de
declaração, e sim de novo julgamento da matéria já apreciada, com manifesta característica
infringente, pois se decidiu, de maneira devidamente fundamentada, que o IPCA-E deve
ser aplicado no cálculo da correção monetária, diante do decidido pelo STF no julgamento
do Tema no 810, pelo fato de que tal decisão foi emanada do órgão máximo do Poder
Judiciário.
Assim, tem-se que os motivos pelos quais se entendeu que deve
incidir, in casu, o IPCA-E, estão devidamente expostos no acórdão embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000663-42.2013.8.26.0691/50000 -Voto no 19.279 (anw).
3
Desta forma, não se verifica qualquer obscuridade, contradição, ou
omissão no acórdão, isto porque:
É obscura a decisão, quando não se compreende
exatamente o que foi decidido (...).
A contradição se confunde com a incoerência interna
da decisão, com a coexistência de elementos racionalmente
inconciliáveis (...).
A omissão pode dizer a respeito a ponto (ou questão)
sobre o qual o juiz deveria ter-se manifestado, de ofício ou a
requerimento das partes (Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia
Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro
Torres de Mello Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo
Civil artigo por artigo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1a edição, p.
1467/1468).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)